Tribunal: TCU
Processo: 020.978/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Enildo Alves, ex-secretário de saúde de Natal/RN, contra o Acórdão 418/208 - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial em que são apreciados Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 418/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator Min. Aroldo Cedraz), por meio do qual foi dado provimento parcial ao Recurso de Reconsideração interposto por Enildo Alves em face do Acórdão 2971/2015-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34, caput , da Lei no 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, mantendo-se em seus exatos termos a deliberação embargada; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.